Tribunal: TJDFT
Processo: 0718166-43.2018.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0718166-43.2018.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, GELDINILDES RIBEIRO BRITO D E C I S Ã O A Requisição de Pequeno Valor foi expedida ao ID 65150158 e o Distrito Federal intimado ao ID 65223596 para pagamento. O prazo de 60 (sessenta) dias para pagamento já transcorreu. Ao ID 68069411 a Procuradoria Geral do Distrito Federal informou que não localizou a Requisição no sistema SIGGO. O sistema, contudo, é de caráter interno da própria Procuradoria e o presente Tribunal de Justiça não possui competência para cadastramento de valores (art. 4, § 2o da Portaria Conjunta no. 13/2023 da Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal e a Procuradoria Geral do Distrito Federal1). Assim, em face do Princípio da Colaboração, concedo o prazo de 10 (dez) dias para pagamento da Requisição de Pequeno Valor, não obstante o escoamento do prazo, sob pena de sequestro de valores para imediato pagamento. Intime-se o Distrito Federal. Aguarde-se o prazo. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator 1 &lt;https://www.sinj.df.gov.br/sinj/Norma/68334e00fa2242a1bfa72f699287d6d5/seplad_pgdf_poc_13_2023.html#art12&gt;. Acesso em: 07 de mar de 2025.